Tribunal: STF
Processo: HC 215623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 735.047/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado, considerada a prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo responsável pela execução penal, processo nº 0003318-60.2020.8.26.0496, indeferiu pedido de remição de pena pela leitura.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta cabível a remição em favor do paciente ao argumento de ter concluído a leitura de 8 obras literárias. Alude à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus nº 190.806/SC, reconhecendo o direito à remição de pena pela leitura. Afirma que a leitura dos livros e seus respectivos resumos foram devidamente realizados pelo reeducando.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito à remição pela leitura, com a consequente retificação do cálculo de pena para eventual progressão de regime.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar.



    7. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição de pena por meio de práticas socioeducativas em unidades de privação de liberdade. Especificamente quanto à remição pela leitura, destacamos os seguintes dispositivos, com grifos nossos:



    “Art. 5º Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:



    I – a atividade de leitura terá caráter voluntário e será realizada com as obras literárias constantes no acervo bibliográfico da biblioteca da unidade de privação de liberdade;



    II – o acervo bibliográfico poderá ser renovado por meio de doações de visitantes ou organizações da sociedade civil, sendo vedada toda e qualquer censura a obras literárias, religiosas, filosóficas ou científicas, nos termos dos art. 5º, IX, e 220, § 2º, da Constituição Federal;



    III – o acesso ao acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade será assegurado a todas as pessoas presas ou internadas cautelarmente e àquelas em cumprimento de pena ou de medida de segurança, independentemente do regime de privação de liberdade ou regime disciplinar em que se encontrem;



    IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;



    V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.



    § 1º O Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se, conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade, a estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido), observadas as seguintes características:



    I – a Comissão de Validação será composta por membros do Poder Executivo, especialmente aqueles ligados aos órgãos gestores da educação nos Estados e Distrito Federal e responsáveis pelas políticas de educação no sistema prisional da unidade federativa ou União, incluindo docentes e bibliotecários que atuam na unidade, bem como representantes de organizações da sociedade civil, de iniciativas autônomas e de instituições de ensino públicas ou privadas, além de pessoas privadas de liberdade e familiares;  



    II – a participação na Comissão de Validação terá caráter voluntário e não gerará qualquer tipo de vínculo empregatício ou laboral com a Administração Pública ou com o Poder Judiciário; e



    III – a validação do relatório de leitura não assumirá caráter de avaliação pedagógica ou de prova, devendo limitar-se à verificação da leitura e ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega do documento pela pessoa privada de liberdade. 



    § 2º Deverão ser previstas formas de auxílio para fins de validação do relatório de leitura de pessoas em fase de alfabetização, podendo-se adotar estratégias específicas de leitura entre pares, leitura de audiobooks, relatório de leitura oral de pessoas não-alfabetizadas ou, ainda, registro do conteúdo lido por meio de outras formas de expressão, como o desenho.



    § 3º O Poder Público zelará pela disponibilização de livros em braile ou audiobooks para pessoas com deficiências visual, intelectual e analfabetas, prevendo-se formas específicas para a validação dos relatórios de leitura;



    § 4º Na composição do acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade deverá ser assegurada a diversidade de autores e gêneros textuais, incluindo acervo para acesso à leitura por estrangeiros, sendo vedada toda e qualquer forma de censura.”



    8. No caso em análise, o pedido de remição da pena foi indeferido pelo Juízo da Execução, porquanto não atendidos os requisitos para a concessão do benefício:



    “Com efeito, o condenado procedeu à leitura de obras literárias, mas de forma desvinculada de qualquer programa oficial da SAP ou FUNAP, consoante ofício de fls. 224/225, não tendo as resenhas sido analisadas por profissional ou qualquer comissão oficial.



    Disso se conclui que a atividade intelectual/recreativa realizada, embora louvável, se deu por vontade do próprio reeducando, que enriqueceu seus conhecimentos, mas não pode ser beneficiado com a remição, que depende de programa oficial para gerar o abatimento no tempo de pena e do atendimento dos objetivos constantes da Portaria Conjunta nº 01/2019, editada pelo Departamento Estadual de Execuções Criminais.” (e-doc. 2, p. 4-5, grifos nossos).



    9. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução, apontou inexistir nos autos registro de empréstimo na biblioteca da unidade prisional das obras literárias, bem como a comprovação do período em que a leitura de cada obra ocorreu. Destacou a ausência de resenhas elaboradas pelo reeducando. Confira-se trecho do acórdão: 



    “No caso, não há confirmação do período em que a leitura de cada obra ocorreu, registro de empréstimo da obra literária do acervo da biblioteca da unidade, sequer consta, nos presentes autos, as alegadas resenhas elaboradas e, como apontou o MM. Juízo de origem, estas não foram analisadas por qualquer profissional ou comissão (fls. 06/07), não restando preenchidos, portanto, os requisitos dispostos na Resolução 391/2021 do CNJ a autorizar a concessão do benefício.



    Importante ressaltar, por fim, que a iniciativa do sentenciado é louvável e vai ao encontro do espírito maior da LEP, que é a ressocialização, mas, por outro lado, há que se fazer uma interpretação sistemática da lei de execução penal, no sentido de que qualquer benefício deve ser precedido de fiscalização e avaliação do cumprimento dos requisitos legais, razão pela qual não pode ser diferente com a remição da pena pela leitura.” (e-doc. 3, p. 4-5, grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, encampando a ótica adotada pelas instâncias anteriores, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da remição da pena pela leitura. Assentou a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.



    “Todavia, consoante também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘ainda que seja reconhecido o engajamento do paciente na leitura de obras literárias, elas não foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional’ (AgRg no HC n. 679.366/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 25/10/2021), o que impediria, assim, a mensuração do esforço do apenado para que se permita a remição da pena.



    Portanto, não olvido que ‘[e]ste Tribunal Superior tem admitido 'a remição da pena pela leitura nos termos da Portaria conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal, bem como da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça' (AgRg no HC n. 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/10/2015). No entanto, é necessário que 'o projeto esteja devidamente instalado e que sejam preenchidos os demais requisitos previstos na Recomendação n. 44/13 do Conselho Nacional de Justiça' (HC n. 317.679/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Ericson Maranho - Desembargador Convocado do TJ/SP, DJe de 2/2/2016), hipótese não verificada no presente caso’ (AgRg no REsp n. 1.616.049/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/10/2016, grifei).” (e-doc. 6, p. 6, grifos nossos).



    11. Pelo que se tem nos autos, as instâncias antecedentes não afastaram a possibilidade de remição da pena pela leitura, apenas assentaram que, no caso, não foram comprovados os requisitos necessários para sua concessão. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias anteriores, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a inexistência de comprovação do preenchimento das condições estabelecidas na legislação para fins de remição da pena impossibilita a concessão do benefício. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REMIÇÃO – LEITURA. Ausente comprovação de atendimento a requisitos estabelecidos para fins de remição por leitura, inviável reconhecer a incidência do artigo 126 da Lei de Execução Penal.”



    (HC nº 165.509/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 212.783/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2022, p. 25/04/2022; HC nº 222.831/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/12/2022, p. 06/12/2022; e HC nº 208.449/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2021, p. 19/11/2021.



    13. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao cumprimento dos requisitos necessários à remição, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator